Tribunal: TJDFT
Processo: 0724947-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. agravo de instrumento. gratuidade. indeferimento. requisitos. falta de comprovação. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça postulada por pessoa jurídica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte preenche os requisitos para a obtenção do benefício.
III. Razões de decidir
3. Para a obtenção do benefício, não basta alegação de insuficiência de recursos, sendo imprescindível que a parte, em especial a pessoa jurídica, apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo para sua atividade empresarial, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
4. Sem deixar de considerar que deve ser comprovado o estado de necessidade que impede a pessoa jurídica de fazer frente às custas e despesas do processo, a simples juntada de declaração de inatividade da empresa não comprova a sua hipossuficiência, a fim de autorizar a gratuidade de justiça.
5. A hipossuficiência para fins da concessão do benefício não ficou devidamente comprovada, daí porque o indeferimento era mesmo medida que se impunha.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade de justiça, desde que comprove a incapacidade de fazer frente às despesas do processo; 2. A simples juntada de declaração de inatividade da empresa não comprova a sua hipossuficiência, a fim de autorizar a concessão do benefício.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: Súmula 481/STJ; AgInt no AREsp n. 1.598.473/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 8/5/2020.